Tribunal: TJDFT
Processo: 0715931-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NECESSIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. DECISÃO MANTIDA.. HOME CARE. NECESSIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. DECISÃO MANTIDA.
1.Demonstrado que o beneficiário do plano de saúde necessita de tratamento em domicílio, em razão do seu estado clínico, com risco de complicações caso interrompa o tratamento adequado, dever ser deferida a tutela de urgência para determinar ao Plano de Saúde a prestação do serviço home care, conforme prescrição médica.
2. O serviço de atendimento domiciliar constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, e é uma alternativa (mais humanizada) ao paciente que tem indicação médica para que o tratamento se realize no próprio ambiente familiar.
3. Recurso conhecido e não provido.